Tribunal: TJDFT
Processo: 0740162-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INADMITIU HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA NO JULGAMENTO DE RECURSOS DE APELAÇÃO. EFEITO SUBSTITUTIVO. ATO PRATICADO PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DOS PRÓPRIOS ATOS EM SEDE DE HABEAS CORPUS. INADMISSIBILIDADE DO WRIT EM RAZÃO DA INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os pedidos formulados no habeas corpus referem-se ao mérito da ação penal na qual foi proferida sentença condenatória pela prática de crimes tributários, a qual foi mantida em sede de apelação e de agravo em recurso especial, estando pendente o julgamento de recursos perante as Cortes Superiores.
2. Eventual coação ilegal adviria de acórdão desta Segunda Turma Criminal, que manteve a condenação do paciente, sendo que a competência para julgar habeas corpus impetrados contra seus próprios atos não pertence a esta Corte, mas sim ao Superior Tribunal de Justiça.
3. Agravo interno conhecido e não provido, mantendo a decisão que inadmitiu habeas corpus.